Tribunal: TJDFT
Processo: 0739018-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. EXECUÇÃO PENAL. RÉU QUE CUMPRE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS E TEM CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. CONVERSÃO EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. COMPATIBILIDADE COM O ART. 44, § 5o, DO CÓDIGO PENAL E O TEMA 1106 DO STJ. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O cumprimento simultâneo de pena restritiva de direitos e pena privativa de liberdade é viável apenas nos casos em que a pena privativa de liberdade seja cumprida em regime aberto, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1106.
2. Sobrevindo condenação superveniente a pena privativa de liberdade em regime fechado ou semiaberto, impõe-se a reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, salvo se houver viabilidade de cumprimento simultâneo.
3. No caso concreto, restou demonstrada a impossibilidade do embargante em cumprir a pena restritiva de direitos (prestação pecuniária), diante de sua condição econômica e do regime fechado imposto na condenação superveniente, tornando necessária a conversão da pena alternativa em privativa de liberdade.
4. O entendimento adotado pelo acórdão embargado está em conformidade com o art. 44, § 5o, do Código Penal e com a jurisprudência do STJ, que veda a conversão automática da pena restritiva de direitos, mas permite a reconversão diante da incompatibilidade fática e jurídica do cumprimento conjunto das sanções.
5. O juízo da execução penal oportunizou ao apenado manifestar sobre a possibilidade de cumprir a pena restritiva simultaneamente, sendo constatada sua incapacidade financeira para adimplir a prestação pecuniária, o que inviabiliza o sobrestamento da pena alternativa e autoriza sua conversão.
6. Precedentes deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça corroboram a necessidade de avaliação individualizada da compatibilidade entre as penas, sendo inadmissível a perpetuação indefinida da execução penal sem efetiva resposta estatal.
7. Embargos infringentes rejeitados.